Tribunal: TJSP
Processo: 1041485-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – FILHO DA AUTORA SEPULTADO COMO INDIGENTE – Responsabilidade subjetiva do Poder Público – Omissão (faute du service) – Comprovação do dano, culpa da Administração e nexo causal entre ambos – Dever de indenizar configurado – Sentença de procedência mantida.

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Possibilidade – Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – FILHO DA AUTORA SEPULTADO COMO INDIGENTE – Responsabilidade subjetiva do Poder Público – Omissão (faute du service) – Comprovação do dano, culpa da Administração e nexo causal entre ambos – Dever de indenizar configurado – Sentença de procedência mantida.

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Possibilidade – Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC – Montante fixado com base na gravidade da conduta e dentro dos limites da razoabilidade.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.